Tribunal: TJDFT
Processo: 0732358-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO PRECLUSA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE IMPUTADA A TERCEIROS EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE PRESTAÇÕES. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ocorrida a preclusão da decisão que admitiu apenas em parte o processamento do agravo de instrumento, o recurso deve ser conhecido apenas parcialmente.
2. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A necessária dilação probatória para demonstração dos fatos indispensáveis ao reconhecimento do direito à invalidação dos negócios jurídicos realizados inviabiliza a suspensão dos descontos provenientes de mútuos, que supostamente foram contratados fraudulentamente por terceiros.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.